Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703277-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLEONICE CARDOSO DA CONCEICAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que volta a correr pela metade após o último ato da demanda coletiva, independentemente da existência de discussão acerca da legitimidade do sindicato. 2. A ausência do transcurso do prazo quinquenal desde a decisão que determinou a individualização do cumprimento de sentença afasta a prescrição. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de inércia do ente público executado em fornecer as fichas financeiras necessárias à apuração do débito, o prazo prescricional conta-se a partir de 30.6.2017. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, além do entendimento consagrado no verbete sumular 150 do Supremo Tribunal Federal, bem como das teses firmadas nos REsp 1.388.000 (Tema 877) e REsp 1.273.643 (Tema 515), sustentando que a pretensão do recorrido está fulminada pela prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento ocorrida em 13.4.1998 e os pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em 2021, ou seja, mais de 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 anos após o pedido de execução de sentença coletiva apresentada pelo Sindicato. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o prazo para ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva é de 05(cinco) anos. (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR ) Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932, 219 do Código de Processo Civil de 1973 e enunciado 383 da Súmula do STF, argumentando que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023